Tribunal: TJES
Processo: 5003844-35.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003844-35.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAROLLINE CARRIJO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE ADESÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO DE IMÓVEL. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE CONVERSAS DE WHATSAPP E DEPOIMENTO EM AUDIÊNCIA. CONSUMIDOR INDUZIDO AO ERRO PELO VENDEDOR. CLÁUSULA CONTRATUAL ANULADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DE FORMA INTEGRAL E IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DANO MORAL (R$3.000,00). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5003844-35.2023.8.08.0011

Recorrente: CAROLLINE CARRIJO DE OLIVEIRA

Recorrido: CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CAROLLINE CARRIJO DE OLIVEIRA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que o valor da causa deve ser a pretensão econômica do pedido, o que, no caso, é referente aos valores que se pretende receber a título de restituição;
c)
que o contrato já foi rescindido;
d)
que deve ser aplicada a teoria da causa madura e julgado o processo como se encontra;
e)
que houve vício de consentimento na celebração do negócio jurídico;
f)
que as conversas com a vendedora, o depoimento pessoal e a prova testemunhal comprovam o alegado pela recorrente;
g)
que a recorrente recebe bolsa família e não possui condições de arcar com uma parcela maior;
h)
que houve estelionato, de forma que tramita na 3º Vara Criminal de Linhares, processo nº 0004005-10.2022.8.08.0030 persecução penal em face das proprietárias da empresa;
i)
que as proprietárias da empresa são acusadas de fraude na confecção de proposta de participação em consórcio e prática de crime de estelionato;
j)
que deve haver condenação da recorrente em danos morais;
k)
que caso a turma entender pelo desconto da taxa de administração, que deve ser cobrado proporcional.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, com fulcro no art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve promessa de contemplação por parte da empresa administradora do consórcio, e se positivo, se é cabível a restituição dos valores pagos pelo autor de forma imediata e com os devidos descontos das taxas contratuais, além de indenizá-lo por danos morais.

Alega a autora na inicial que em busca de adquirir um apartamento, celebrou contrato com a ré de uma carta de crédito, que posteriormente descobriu se tratar de um consórcio e que não haveria liberação do imóvel no prazo que lhe fora dado (30 dias).

A ré sustentou em sede de contestação que a ré é administradora de consórcio e não atua como instituição financeira efetuando empréstimos, que a contratação foi válida e continha informações de que não havia promessa de contemplação.

A sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito por entender que o valor da causa era superior ao permitido no juizado.

Preliminarmente, quanto à extinção do processo sem resolução do mérito, tenho que a sentença merece ser reformada, pois no presente caso o proveito econômico da demanda será apenas a soma dos valores pretendidos a título de restituição do valor pago e danos morais.

A regra para os processos é que o valor da causa corresponderá ao seu proveito econômico. O art. 292 do CPC disciplina como se dará o proveito econômico em alguns casos:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

[...]

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

Nesse sentido, caso a ação tenha como objeto o desfazimento do negócio jurídico, o valor da causa deveria ser a soma da totalidade do valor do negócio jurídico mais o valor pretendido a título de danos morais, pois embora a parte não receba o valor total do contrato, esse valor lhe aproveitará não vindo a parte a ter que pagar aquela quantia, caso seja declarada a rescisão do contrato.

Por outro lado, caso a ação vise apenas a restituição de valores pagos, com declaração de invalidade de cláusula contratual, deve o valor da causa ser a soma do valor pretendido como restituição somado ao dano moral.

Assim, considerando que o contrato já havia sido cancelado em 27/03/2023, alguns dias antes do ajuizamento da ação, tenho que o valor da causa deve corresponder ao valor da cláusula que pretende invalidar, somado ao valor do dano moral, que no caso deve ser de R$25.402,90.

Sendo o valor da causa inferior a 40 salários mínimos, reconheço a necessidade de reforma da sentença e declaro a competência do juizado para julgamento da demanda.

Tendo em vista que os autos encontram-se prontos para julgamento, haja vista que realizada a instrução, em atenção à teoria da causa madura, passo à análise do mérito processual.

Sem mais delongas, tenho que a razão assiste à autora, explico.

Embora a recorrida afirme que o contrato possui cláusulas que especificam que não havia promessa de contemplação, os elementos carreados aos fazem prova contrária dessas alegações, isso porque esses demonstram a existência de vício de vontade, o qual pode anular o negócio jurídico celebrado.

Os áudios anexados aos autos contém as seguintes informações de que apesar de ter haver informações no contrato de que se tratava de um consórcio e que não havia venda de promessa de carta de crédito, a recorrente foi induzida a erro, levando a crer que estava adquirindo um imóvel e que a carta de crédito era parte da negociação. Tal fato é comprovado por meio das falas de uma das vendedoras que foi colacionado à inicial, as quais informaram que
[...] como a gente é financeira privada você pode mexer no imóvel porque você não está comprando através do imóvel [...] porque como a gente é financeira não tem essa burocracia como o banco não [...] ei tudo bem, estou entrando em contato com você para verificar como ficou referente lá o imóvel [...] (Documento ID 6710296 - Negociação com coordenadora).

Os depoimentos prestados em audiência também corroboram com os fatos apresentados pela recorrente:

[...] que não tem conhecimento do que é um contrato de consórcio; que quando foi realizada a adesão do contrato a vendedora Nicole entrou em contato comigo por chamada de vídeo e informou que a gente ia ler esse contrato por videochamada; que a vendedora tem uma intermediação financeira, que ela informa que trabalha para a CNK e eu conheci ela através de uma indicação, não foi presencial, não foi diretamente com essa financeira, foi por telefone,
whatsapp
; que ela me enviou esse contrato via
whatsapp
; que eu li o contrato com ela e eu li em casa sozinha; [...]
ao ser questionada sobre a informação contratual de que a empresa não fazia venda de cotas contempladas, a recorrente respondeu:
que sim estava em vermelho, que eu havia perguntado para ela sobre essa contemplação que não seria de imediato e que não me interessava se não fosse de imediato; ela falou que era o contrato padrão da CNK e que não era para eu me preocupar porque esse contrato iria para a CNK assinado, mas que até 3 dias após a assembleia, esse valor da contemplação, na verdade ela fala carta de crédito, iria ser liberado em três dias; que a Nicole ligou para mim uma hora antes da ligação do CNK, avisando que uma atendente da CNK iria entrar em contato comigo, e que tudo o que fosse me passado por telefone era que eu apenas confirmasse, que todas as perguntas era para que eu apenas confirmasse, e após a ligação, caso houvesse alguma dúvida, ela iria entrar em contato comigo, que ela ia me esclarecer;

após ouvir a ligação com a empresa, respondeu
: que reconhece a sua voz; que não questionou a ligação pois a vendedora da CNK havia pedido que apenas respondesse que sim e que confirmasse as informações e que qualquer dúvida era para tirar com a Nicole; que não entrou em contato com a empresa porque acreditou no que a vendedora tinha falado. (Depoimento pessoal da autora - ID 6710327 - texto originalmente em formato audiovisual) grifos meus

[...] que não conhece pessoalmente a vendedora Ester e Nicole; que o único conto que teve com elas foi para fazer uma parceria em cima do imóvel; que colocou o imóvel à venda com seu contato, que as vendedoras entraram em contato com ele e pediram para ajudar ele a vender, afirmando que era uma financeira privada; que ele achou a proposta interessante e passou as fotos do imóvel; que a vendedora falou que não tirava dinheiro em cima de um imóvel;
que a vendedora explicou que oferece aos clientes, e tem um prazo de 3 dias da entrada que a pessoa desse e financiou o restante para a pessoa; que foi perguntado se ele poderia financiar, e que ele passou
o contato da Ester para a Caroline e seu marido para comprar o apartamento; que segundo as vendedoras informaram que era uma empresa privada e que fazia o financiamento desse imóvel que eles têm contato com todos os bancos;
que pra mim, na verdade, ela confirmou que seria três dias úteis após a entrada o dinheiro sairia, os R$ 100.000,00 e parcelava o restante para ficar mais fácil para a pessoa;
que as vendedoras estavam fechando a compra da casa[...] (Depoimento de testemunha - Onesio Ribeiro Filho - ID 6710327 - texto originalmente em formato audiovisual) grifos meus

Assim, verifica-se que o recorrente celebrou o contrato com base na garantia fornecida pelo vendedor de que seria contemplado no consórcio em um futuro próximo, o que demonstra a prática artificiosa da contratação, caracterizando vício de consentimento no negócio jurídico consagrado pelo artigo 145, do Código Civil
1
.

A propósito, colaciono precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO VERIFICAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA INTERMEDIADORA E DA ADMINISTRADORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 25, § 1º, DO CDC. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES. PROPAGANDA ENGANOSA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. "Tratando-se de matéria de ordem pública, cumpre ao magistrado, em razão da flagrante nulidade, cassar ex officio a decisão anteriormente proferida e indeferir o processamento da denunciação da lide, não se operando a preclusão pro judicato" ( REsp 1304398/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 21/09/2015).Cuidando-se de relação de consumo, nos termos do art. 25, § 1º, do CDC, todos os membros da cadeia de fornecimento do contrato de respondem solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação dos serviços. Resultando a rescisão do ajuste de culpa exclusiva da administradora do consórcio, a restituição dos valores pagos pelo consorciado deve ocorrer de forma imediata e integral, sem dedução de quantia alguma.
Havendo provas mais do que suficientes de que o autor foi ludibriado a respeito das peculiaridades do contrato de consórcio, restando, com isso demonstrada, de forma indene de dúvida, a propaganda enganosa, prática expressamente vedada pelo CDC, ao dispor, em seu art. 37, que "é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva", nessas circunstâncias, a frustração decorrente do engodo por ele vivenciado caracteriza dano moral, a ensejar o dever de indenizar.
O quantum indenizatório de dano moral deve atender à dupla finalidade da condenação: pedagógica, de forma a desestimular o causador do dano a repetir atos semelhantes; e ressarcitória, a fim de propiciar à vítima meio pecuniário apto a atenuar seu sofrimento, evitando, sempre, que o ressarcimento se transforme em fonte de enriquecimento injustificado ou que seja inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa. (TJ-MG - AC: 10000212179063001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 15/03/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022) grifos meus

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CONSÓRCIO - CLIENTE QUE PRETENDIA CRÉDITO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - DOLO - CONTRATO ANULADO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - VALOR PERTINENTE. Incide em vício de consentimento, dando causa à anulação do negócio jurídico, porque firmado com dolo, sem as informações adequadas e claras, além do fornecedor adotar método desleal para convencer o cliente a adquirir um produto, sabendo que não correspondia a sua necessidade, e mediante falsas promessas.
Não se trata de desistência ou exclusão de grupo de consórcio que justifique a retenção de taxa de administração, do seguro de vida e da multa por quebra de contrato, mas de nulidade do contrato, devendo as partes retornarem ao "status quo ante", nos termos do art. 182, do CC.
No que se refere ao dano moral, à responsabilidade civil é tida como a obrigação de reparar o dano, imposta a todo aquele que, por ação ou omissão, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem. O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. (TJ-MG - AC: 10521160116252001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 30/04/2019, Data de Publicação: 03/05/2019) (grifou-se)

Nesta senda, a nulidade da cláusula contratual quanto à impossibilidade de restituição imediata é a medida que se impõe.

Outrossim, o Tema Repetitivo 312/STJ, pacificou o entendimento atinente a restituição não imediata do valor investido em caso de desistência ao grupo de consórcio, ocorrendo até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

Entretanto, em que pese o entendimento supramencionado, o caso em apreço retrata vício de consentimento por parte do consumidor, ante a presença de dolo na contratação do produto/serviço, o que viola seu direito básico previsto no inciso III, do artigo 6º, do CDC.

Assim, é de se impor a nulidade da cláusula contratual, o que decorre a obrigação da administradora de consórcio de devolver imediatamente as quantias pagas, sem a retenção de taxas e sem a imposição de penalidades.

Nesse sentido, assim entende TJAC:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO EM 30 (TRINTA) DIAS. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA, ESPECIALMENTE O DIREITO À INFORMAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS SEM RETENÇÃO DE TAXAS OU IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 1.
Se o conjunto probatório constante dos autos revela que o comprador da quota do consórcio foi ludibriado pelo vendedor, tendo sido levado a erro, mediante promessa falsa de certa contemplação em curto prazo, é de se impor a rescisão do contrato, do que decorre a obrigação da administradora de consórcio de devolver imediatamente as quantias pagas, sem a retenção de taxas e sem a imposição de penalidades.
Precedentes. 2. Constitui dano moral criar no espírito do consorciado a falsa esperança de obtenção, em prazo exíguo, de crédito para aquisição de imóvel que o mesmo ansiava em adquirir, eis que resta evidente a frustração e os prejuízos sofridos pela vítima com a não concretização de tal pretensão. A falha na prestação do serviço, decorrente de informações falsas e deficientes quanto ao negócio firmado e a fraude em si causam sentimentos de aflição e revolta que fogem do âmbito da normalidade. 3. O valor arbitrado a título de danos morais pelo Juízo a quo R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra adequado para satisfazer o autor do constrangimento imposto, sem incorrer em enriquecimento sem causa. Além disso, também cumpre a função punitiva, coibindo a reiteração de condutas ilícitas pela empresa ré. Sentença mantida. 4. Apelo desprovido. (TJ-AC - APL: 07002322420158010007 AC 0700232-24.2015.8.01.0007, Relator: Desª. Cezarinete Angelim, Data de Julgamento: 13/06/2017, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/06/2017) (grifou-se)

Ademais, considerando que o vício de consentimento deu causa à anulação da cláusula contratual do negócio jurídico, não tratando-se o caso em tela de desistência que justifique o pagamento da taxa de administração ou cláusula penal, mas sim nulidade do contrato mediante falsas promessas e falha no dever de informação, entendo que o pagamento dos encargos mencionados é indevido, devendo as partes retornarem ao "
status quo ante
", nos termos do artigo 182, do Código Civil
2
.

Por fim, no tocante à impugnação do recorrente quanto à caracterização de dano moral, entendo que deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
3
e 927
4
do Código Civil .

Assim, levando em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, bem como a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, tenho por condenar o recorrido no importe de R$3.000,00 (três mil reais) em dano morais, quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CAROLLINE CARRIJO DE OLIVEIRA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a sentença guerreada para
JULGAR PROCEDENTE
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, do CPC, para:

i)

DECLARAR
a nulidade da cláusula contratual do negócio jurídico de consórcio firmado entre as partes, bem como a devolução imediata do valor pago pelo recorrido, qual seja R$15.402,90 (quinze mil, quatrocentos e dois reais e noventa centavos), sem a dedução da taxa de administração, seguro de vida e cláusula penal, devendo a quantia ser acrescida de juros de 1% ao mês e correção monetária desde a data do efetivo desembolso (Súmula 54 e 43 ambas do STJ).

ii)

DETERMINAR
que o recorrido pague de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, quantia essa já atualizada à época da condenação. Devendo o valor ser acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária desde a época do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

1
Art. 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa.

2
Art. 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.

3
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

4
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)